Tribunal: TJES
Processo: 5013878-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013878-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIA GUALBERTO OGGIONI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VULNERABILIDADE E DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão de descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de que a parte autora pretendia contratar empréstimo consignado tradicional e não solicitou ou utilizou o referido cartão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito quanto à eventual falha no dever de informação e o perigo de dano decorrente de descontos sobre verba alimentar de consumidor vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar restringe-se à profundidade do pronunciamento agravado e à presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória em cognição sumária.

A probabilidade do direito socorre a agravante diante da comprovação dos descontos mensais de R$ 100,46 no benefício previdenciário, referente a contrato de cartão consignado.

O dever de informar, previsto no art. 52 da Lei 8.078/1990 e no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe à instituição financeira o ônus de provar a clareza quanto à modalidade contratada, sob pena de configurar vantagem exagerada e nulidade por violação à boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo veda a submissão do consumidor a contrato de cartão de crédito consignado quando a intenção manifesta é a de obter empréstimo consignado simples, em razão da onerosidade excessiva e do risco de eternização da dívida.

O perigo de dano caracteriza-se pelo comprometimento do mínimo existencial e da verba alimentar de pessoa idosa, o que justifica a suspensão imediata das cobranças até o julgamento final da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de que o consumidor foi induzido a contratar RMC em substituição a empréstimo consignado tradicional.

O risco de dano é inerente à redução de verba alimentar de consumidor em situação de vulnerabilidade.

O ônus de provar a regularidade da contratação e a transparência das cláusulas de reserva de margem consignável recai sobre a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 8.078/1990 (CDC), art. 6º, inciso III, art. 39, inciso I, art. 51, inciso IV e parágrafo 1º, inciso III, e art. 52; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; TJES, AI 0011532-18.2019.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; TJES, AC 0021138-25.2018.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; TJES, Recurso nº 5009473-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013878-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CÉLIA GUALBERTO OGGIONI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
CÉLIA GUALBERTO OGGIONI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Restituição de Valores e de Indenização por Dano Moral
, ajuizada pela recorrente contra o
BANCO PAN S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Em suas razões, a recorrente alega que sofre descontos mensais de R$100,46 (cem reais e quarenta e seis centavos) referentes a um cartão de crédito consignado (RMC) nunca solicitado ou utilizado, argumentando que a probabilidade do seu direito advém da inexistência de lastro contratual e o perigo de dano decorre do comprometimento de sua verba alimentar, destacando ainda sua condição de vulnerabilidade por ser pessoa idosa e de baixa instrução.

Com isso, requer o provimento do recurso para cessar os descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Muito bem.

Conforme é cediço, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

De início, convém registrar que na origem, a agravante ajuizou a presente ação afirmando que entrou em contato com o banco agravado a fim de contratar empréstimo consignado tradicional, no entanto, foi firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) sem o sue consentimento. Argumenta que em razão disso vem sofrendo descontos em seus rendimentos que considera indevidos. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência a fim de que fossem suspensos os descontos, o que restou indeferido.

Analisando, a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o juízo
a quo
INDEFERIU a tutela de urgência pleiteada assim consignando
:

“[...]Em juízo de cognição sumária, verifico não estarem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela. Isso porque, pelo que se extrai dos fatos narrados na exordial, a parte autora não nega a contratação de empréstimo junto ao banco requerido, afirmando apenas que foi incluído ao mesmo, sem o seu conhecimento/consentimento, o cartão de crédito consignado.

Ocorre que, pelos elementos de prova até então apresentados, não se vislumbra, de forma segura, a existência de indícios mínimos de vício de consentimento quanto à adesão ao contrato impugnado.

Nota-se, nesse contexto, que a probabilidade do direito não se faz presente, mostrando-se necessária a dilação probatória para se aferir se, de fato, ocorreu erro substancial no momento da contratação do empréstimo.

Sobre a matéria, confira-se a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS - ALEGAÇÃO DE ERRO SUBSTANCIAL - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - ART. 300, NCPC - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. A probabilidade do direito não se mostra presente, na medida em que é necessária a dilação probatória para aferir se, de fato, ocorreu erro substancial no momento da contratação do empréstimo. Ausentes os requisitos para concessão do pedido de tutela antecipada, haja vista a necessidade de instrução probatória para maiores informações acerca da situação fática narrada nos autos, o indeferimento do adiantamento da tutela é medida que se impõe. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.025888-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/2024, publicação da súmula em 10/05/2024).

De mais a mais, no caso específico dos autos, não se verifica a presença de perigo de demora, pois, sendo constatada, ao final, eventual ilegalidade na contratação, deverá o banco réu ressarcir a autora os valores indevidamente descontados.

Por outro lado, não se pode desprezar que, conforme já se manifestou o eg. TJES, a “suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente”. (Data: 26/Feb/2024 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5010673-65.2023.8.08.0000 - Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Empréstimo consignado).

Desse modo, entendo que, ao menos até a formação do contraditório, oportunidade em que a situação fática será melhor esclarecida, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. [...]”

Pois bem. Após analisar os documentos colacionados aos autos de origem, entendo que deve ser acolhido o pleito da consumidora para suspensão dos descontos em seu benefício.

Isso porque, a agravante, ora autora na origem, comprovou os descontos em seu benefício previdenciário pelo documento de id. 76186278 (Histórico de Empréstimo Consignado), que aponta os contratos ativos em seu nome incidentes na aposentadoria, o início dos descontos, bem como os respectivos valores mensalmente cobrados

Os extratos dos ids. 76186283 e 76186284, de igual forma, evidenciam todas as rubricas incidentes sobre o montante mensal recebido pela recorrente, dentre as quais se encontra valor de R$100,46 (cem reais e quarenta e seis centavos), referente ao contrato de cartão consignado de nº 0229015255944.

Além disso, em casos envolvendo consumidores e contratos de adesão complexos, como é o caso do cartão de crédito com reserva de margem consignável, a jurisprudência pátria, inclusive deste Eg. Tribunal de Justiça, frequentemente reconhece a vulnerabilidade do consumidor e a necessidade de cautela na manutenção de descontos que incidem sobre verba alimentar quando há contestação da dívida.

Nesses termos, à luz do art. 300, do CPC, a probabilidade do direito da agravante, em princípio, evidencia-se para fins de suspensão dos descontos em seu benefício, diante da necessidade de se verificar a higidez da contratação e o efetivo cumprimento do dever de informação.

Por sua vez, o
periculum in mora
também milita em favor da consumidora, dado que os descontos afetam diretamente a subsistência de pessoa que aufere benefício assistencial de valor reduzido.

Dessa forma, e salvo o exame mais aprofundado, restou comprovado o risco de comprometimento ao mínimo existencial da recorrente.

Ademais, friso que o ônus de comprovar a regularidade da contratação e a clara ciência do consumidor acerca da modalidade contratada (cartão de crédito ou empréstimo consignado simples) recai sobre a própria instituição financeira.

Logo, num exame superficial e típico deste momento processual, entendo que a suspensão dos descontos é medida que se impõe, devendo ser reformado o
decisum
primevo.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgado deste Eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1) O Banco BMG tem ofertado - aparentemente sem cumprir seu dever de informação - empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2) In casu, apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado a quo, ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do decisum objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa. 5) Recurso desprovido. (TJES; AI 0011532-18.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 22/09/2020; DJES 27/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ART. 6º, III, CDC – AUSÊNCIA DE PROVA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – VENDA CASADA – VEDAÇÃO –RECURSO PROVIDO.

1. Destaca-se, inicialmente, que a modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003.

2. Contudo, da análise dos autos do presente caso, é possível observar violação do dever de informação por parte do banco agravado, ao firmar com a agravante contrato muito mais desvantajoso para a consumidora, que queria apenas um empréstimo consignado simples.

3. Neste ponto, quanto ao contrato de crédito consignado, a jurisprudência deste e. Tribunal tem entendido que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: Annibal de Rezende Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020).

4. Conforme se observa da fatura do cartão de crédito não é possível verificar algum desconto no cartão de crédito para além dos encargos do próprio cartão, o que corrobora com as alegações exprimidas pela agravante. Ademais, é possível notar o contrato ativo, ainda sendo descontado do benefício previdenciário da agravante.

5. Tal postura adotada diante do consumidor caracteriza a chamada “venda casada”, prática vedada e considerada abusiva de acordo com a previsão descrita pelo inciso I do artigo 39 do CDC. Assim, ao condicionar à concessão do empréstimo ao fornecimento do cartão de crédito, é certo que o Banco agravado coloca o consumidor em desvantagem e abusa do direito de ofertar os seus serviços e produtos.

6. Resta configurado o defeito na prestação do serviço, de forma que é cabível a suspensão dos descontos do contrato de cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da agravante até o fim do processo, sob pena de perda irreparável.

7. Recurso provido.

(TJES; Recurso nº 5009473-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/05/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a tutela de urgência em favor da agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de nº 0229015255944 junto ao seu benefício.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para conceder a tutela de urgência em favor da agravante, determinando-se, por conseguinte, a suspensão dos descontos relativos ao contrato de nº 0229015255944 junto ao seu benefício.